Tribunal: TJBA
Processo: 8074750-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074750-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: VANESSA COUTO VIEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. O agravante sustenta a existência de excesso de execução, argumentando que os cálculos da parte exequente consideraram juros moratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo IPCA-E, sem que o título judicial especificasse tais índices. Alega, ainda, que os valores não refletem corretamente a evolução salarial da servidora exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada corretamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que os argumentos do agravante não afastaram a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

4. O título judicial fixou expressamente os critérios de correção monetária e juros moratórios, sendo inaplicável a alegação do agravante quanto à falta de indicação desses índices.

5. O ônus de demonstrar erro nos cálculos da parte exequente cabia ao agravante, que não apresentou documentação hábil para tanto, limitando-se a alegações genéricas.

6. Inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual pagamento a maior poderá ser restituído ou compensado posteriormente, não se configurando irreversibilidade do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

"

1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser fundamentada em elementos concretos que desconstituam a presunção de liquidez e certeza do título executivo, não bastando alegações genéricas.

2. Fixados no título judicial os índices de correção monetária e juros moratórios, descabe a alegação de excesso de execução com fundamento em sua inaplicabilidade.

3. A inexistência de perigo de dano grave ou de difícil reparação afasta a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8074750-79.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e Agravada
VANESSA COUTO VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça